Tribunal: STF
Processo: ARE 1331626
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º E 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. NOVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE 24 MESES. CARGOS DISTINTOS. 
    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elizabeth Regina Carvalho contra ato atribuído ao Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo e ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito Santo, objetivando a convocação e a contratação para o cargo de Professora-Substituta do Departamento de Medicina Veterinária, Área/Subárea: Clínica Médica de Animais de Companhia I e II, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE) da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), campus Alegre/ES. 
    2. De acordo com o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), o empregado, contratado temporariamente, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo em situações de calamidade pública e de emergências ambientais. 
    3. A mens legis visa à proteção do princípio do concurso público insculpido no art. 37, II, da CRFB, de forma afastar prorrogações intermináveis dos contratos temporários. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a vedação legal não incide em hipóteses em que a nova contratação se dá em cargo e instituição diferente da anterior. 
    4. Remessa necessária e apelação desprovidas.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV e LIV, e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No tocante à questão de fundo, extrai-se da sentença que concedeu a segurança, adotada como razões de decidir pelo acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:
    “No caso, a impetrante aponta a ilegalidade do ato administrativo que, em razão da restrição prevista no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, indeferiu sua contratação temporária para o cargo de Professora Substituta da UFES.
    De fato, a Lei nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Federal, traz a seguinte restrição:
    (...)
    Como visto, a regra diz que o contratado temporariamente não poderá ser novamente contratado antes de decorridos vinte e quatro meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo em situações excepcionais de calamidade pública e de emergências ambientais. 
    Trata-se de vedação que tem por escopo impedir que a contratação temporária protraia-se no tempo, convalidando a permanência no serviço público de profissionais a título precário e sem realização de concurso, configurando-se uma burla à regra do concurso público para provimento dos cargos efetivos, consolidada no artigo 37, inciso II, da Constituição.
    Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação prevista no art. 9º, III, da Lei n. 8.745/1993 deve ser interpretada restritivamente, de acordo com a finalidade para qual foi criada, ou seja, impedir a continuidade do servidor temporário no exercício de funções públicas permanentes, em burla ao princípio constitucional que estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargos públicos. Assim, ‘na hipótese de contratação de servidor temporário para outra função pública, por outro órgão, sem relação de dependência com aquele que o contratara anteriormente, precedida por processo seletivo equiparável a concurso público, não se aplica a vedação do art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.745/1993, por referir-se a cargo distinto do que foi ocupado anteriormente’.
    (...)
    Nesse contexto, considerando que a mens legis do dispositivo é, na verdade, evitar a sucessiva prestação de um mesmo serviço por um mesmo contratado, de modo a descaracterizar a natureza temporária do contrato, não se justifica a sua incidência em hipóteses em que a nova contratação se dá em cargo e instituição diferente da anterior. 
    No caso dos autos, a prova documental trazida pela Impetrante comprova que o cargo anteriormente ocupado em regime de contratação temporária, no magistério superior da UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, já encerrado, não se equipara ao agora pretendido, porquanto vinculado a órgão diverso. A vinculação ao mesmo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), alegado no documento do Anexo 5, Evento 1, é questão burocrática que não altera a autonomia das duas instituições. Logo, não há que se falar em renovação de contratação sob regime temporário e, por conseqüência, em aplicação da vedação legal imposta pelo inciso III, da Lei nº 8.745/93. 
    Sendo assim, concluo que o direito invocado pela Impetrante está amparado em fundamentação relevante, notadamente à luz do entendimento jurisprudencial dominante a respeito da matéria”.
    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 635.648/CE (Tema 403), Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/09/2017, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 
    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes da nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.”
    O acórdão desse julgado restou assim ementado:
    “ ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes. 
    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 
    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 
    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244) 
    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, por oportuno o seguinte trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Edson Fachin, que bem aborda a questão:
    “A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 
    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 
    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 
    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 
    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 
    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 
    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 
    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
    Nesses termos, constata-se que o entendimento firmado no exame do RE nº 635.648/CE aplica-se às hipóteses de nova contratação para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma instituição de ensino, o que não corresponde ao caso dos presentes autos. 
    Esse o quadro, afastada a incidência da tese fixada no tema 403, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.745/93). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Tratando especificamente do tema em análise, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.296.719/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/11/2020; RE nº 1.266.992/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/05/2020; RE nº 1.189.013/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/07/2019; e RE nº 1.120.059/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/06/2018.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente